Tribunal: TJBA
Processo: 8056653-65.2023.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8056653-65.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ITAMARAJU - BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVAS DEMONSTRADOS. DECISÃO QUE APONTA A NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. APREENSÃO DE DROGAS. QUANTIDADE EXPRESSIVA E ESPÉCIES VARIADAS. RISCO À ORDEM PÚBLICA. PERIGO DE REITERAÇÃO DELITUOSA. ORDEM DENEGADA. I – Cuida-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, no qual é apontado como autoridade coatora o MM Juiz de Direito da comarca de Itamaraju/BA. II - Consta nos autos que, em 01/11/2023, por volta das 14h15m, uma guarnição da Polícia Militar encontrava-se em ronda ostensiva pelo Bairro Corujão, mais precisamente na BA 284, próximo ao lixão, onde os policiais visualizaram um indivíduo com uma mochila nas costas. Ao perceber a aproximação da viatura, o paciente apresentou estado de nervosismo, dispensando algo no chão [...]. O material que havia dispensado era uma substância de cor esverdeada, aparentando se maconha, já embaladas para comercialização. Ao revistarem o interior da mochila, foram encontrados 450 (quatrocentos e cinquenta) pedras de uma substância de cor amarelada, com característica de crack; 130 (cento e trinta) buchas de uma substância de cor esverdeada, aparentando ser maconha, pesando aproximadamente 161g; 05 (cinco) papelotes de uma substância de cor branca e mais um pedaço maior, aparentando ser cocaína, pesando aproximadamente 101g e mais uma barra grande de uma substância de cor esverdeada, análoga a maconha, pesando aproximadamente 1,015g; 02 (duas) balanças de precisão, duas facas tipo peixeira e duas lâminas de gillete; 01 (um) aparelho celular da marca Motorola; 03 (três) rolos de papel filme e várias embalagens plástica para acondicionamento de drogas, e a importância de R$ 6,00 (seis) reais) em espécie. III – A materialidade e os indícios de autoria restaram evidenciados. O panorama geral da claudicância no envolvimento com o tráfico de drogas e os elementos concretos da cena delituosa protagonizada pelo paciente foram devidamente examinados pelo Juiz a quo, inclusive para afastar a viabilidade de fixação de outras medidas cautelares diversas da prisão, sobretudo porque "a quantidade, a natureza ou a diversidade dos entorpecentes apreendidos podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva" (STJ. AgRg no HC 550.382/RO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 13/3/2020). IV – Por fim, “[...] as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.” (STJ. AgRg no HC n. 746.509/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 21/11/2022.). ORDEM DENEGADA HC Nº. 8056653-65.2023.8.05.0000 – Itamaraju/BA RELATOR: DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA. Relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n. 8056653-65.2023.8.05.0000, da Comarca de Itamaraju/BA, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, em favor de RAI SILVA DOS SANTOS, Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer do habeas corpus e denegar a ordem, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. Sala das Sessões, data constante da certidão eletrônica de julgamento. Presidente Desembargador Eserval Rocha Relator